Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). EXERCÍCIOS ANTERIORES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Prescrição do fundo de direito. Conforme se depreende dos autos, a violação ao direito da Autora se deu com a negativa de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA à remuneração da servidora quando de sua aposentadoria; por se tratar de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada mês, incide na hipótese o disposto na Súmula n.o 85 do STJ, segundo a qual "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"; prejudicial de mérito rejeitada.
2. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza “propter laborem”, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
3. O Distrito Federal discute se a autora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA); no caso, a própria Administração reconheceu o direito da autora à percepção da GAA, que já vem sendo paga; em relação aos períodos questionados, emitiu as declarações com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”. Tais declarações levam à conclusão de que efetivamente a autora atuava em regência de classe e em regime de alfabetização àquela época.
4. Nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei n.o 9.099/1995, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, salvo na hipótese de litigância de má-fé; sucumbência fixada na sentença afastada.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a teor do art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal; sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).